Tribunal: TJES
Processo: 5011264-87.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011264-87.2021.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: Secretário Municipal de Fazenda do Município de Vila Velha e outros

APELADO: COOPERCIPES COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO E

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por COOPERCIPES contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Vila Velha, reformando sentença que concedia segurança em mandado impetrado para afastar eventual cobrança de ISSQN. A embargante sustenta a existência de omissão e erro no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar fundamentos jurídicos e provas invocados pela parte embargante e se há viabilidade no prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado enfrentou de modo claro os fundamentos de fato e de direito relevantes, tendo concluído pela inexistência de ameaça concreta a direito líquido e certo da impetrante, diante da ausência de ato municipal que justificasse o mandado de segurança.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas.

5.
O prequestionamento de dispositivos legais pressupõe a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.

6.
Ainda que rejeitados os embargos, os dispositivos apontados como violados podem ser considerados incluídos no acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando o acórdão trata de maneira suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não são via própria para rediscutir fundamentos da decisão ou reapreciar provas.

3. O prequestionamento pressupõe a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5011264-87.2021.8.08.0035.

EMBARGANTE: COOPERCIPES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

COOPERCIPES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 7436051
,
que
deu provimento
ao recurso de apelação
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra sentença proferida
n
os autos d
o mandado de segurança por ela impetrado.

Nas razões recursais alegou o embargante, em síntese, que “além de omitir o enfrentamento de fundamentação e argumentação relevante para o deslinde da matéria, o Acórdão omite a prova legal invocada e destacada desde a inicial pela Embargante, padecendo a Decisão ora objurgada, do vício de erro ao aduzir ser a pretensão pautada em suposta ‘conjecturas’, quando, na verdade, longe de ser conjecturas, trata-se justo receio de dano pautado em fato concreto e previsão normativa que impõe dever legal, fundamentos que sequer fora mencionado e julgado no Acórdão” e “afronta e violação dos dispositivos legais, dentre os quais, o art. 141; Art. 371; Art. 489, §1º, III e IV; e Art. 1.022, todos do CPC; o Art. 142 do CTN; o Art. 62 e o Art. 73-H do CTM Lei 3.375/97, além do art. 93, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil”.

Contrarrazões no id 10197094
.

No respeitável voto condutor do acórdão embargado restou consignado o seguinte:

Neste caso, a petição inicial não apresenta atos concretos ou sequer preparatórios advindos da municipalidade, estando o pleito fundamentado em uma orientação da contadora responsável pelo Instituto Acqua acerca dos procedimentos relativos ao ISSQN, sem qualquer menção aos atos cooperativos próprios.

Corroboram a ausência de ameaça ao direito da impetrante as informações prestadas pela secretaria municipal de finanças, de seguinte teor: “após consulta ao sistema de arrecadação municipal, não identificamos, até o presente momento, nenhum lançamento tributário incidente sobre o serviço prestado pela empresa, e nem mesmo nenhuma ação fiscal iniciada, ou em curso, que vise apurar o regular recolhimento do ISSQN sobre serviços prestados pela COOPERCIPES”.

Já a auditoria fiscal ratificou que “a Cooperativa fecha contratos com Hospitais, em seu nome, mas os executores dos serviços são os médicos cooperados. Trata-se de serviços médicos”. E concluiu: “os contribuintes do ISS são os médicos, profissionais autônomos, que devem ser inscritos no Cadastro Mobiliário do Município em que forem estabelecidos ou domiciliados. E não a Cooperativa.”

Desse modo, as provas colacionadas não são suficientes à demonstração da alegada ameaça a direito líquido e certo, sendo mister a denegação da segurança.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
a
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.